Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. 1.Posteriormente ao despacho de ID 71049124, sobreveio decisão do juízo de origem em que fora deferida a gratuidade de justiça à agravante. Desta feita, revogo o despacho. 2.Em exame aos autos, verifica-se que o Laudo Complementar de ID 71038412, expedido previamente ao ajuizamento da ação, não foi submetido ao crivo do juízo de origem. Ante eventual empecilho ao pleno conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403